Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732483-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. O recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal. Intime-se a parte agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5), sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator